Tribunal: TJMT
Processo: 0000468-40.2016.8.11.0092
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000468-40.2016.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[VICTOR CEZAR PRIORI - CPF: 148.305.829-87 (EMBARGANTE), LUCAS PRADO DE MORAIS - CPF: 033.057.381-03 (ADVOGADO), ARMANDO CHAVES DE MORAIS - CPF: 101.328.131-49 (ADVOGADO), TANIA JANETE PRIORI - CPF: 470.420.521-53 (EMBARGANTE), SEMENTES SAO BENTO SA - CNPJ: 07.490.068/0001-45 (EMBARGADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPRA E VENDA DE FAZENDA – INADIMPLEMENTO PARCIAL DA ÚLTIMA PARCELA –

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VALORES APURADOS EM LAUDO PERICIAL – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – PREVISÃO DE PAGAMENTO CONFORME A COTAÇÃO DO DOLAR NO DIA DO VENCIMENTO DA PARCELA – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE QUE O TERMO DE QUITAÇÃO SERIA DADO APÓS PAGAMENTO TOTAL DA DÍVIDA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – PROVA PERICIAL E PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTES PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo VICTOR CEZAR PRIORI E TANIA JANETE PRIORI contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 0000468-40.2016.8.11.0092, interposto pelos embargantes, mantendo intocada a sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 0000468-40.2016.8.11.0092 – Código: 37194), ajuizada pelos embargantes contra SEMENTES SAO BENTO SA, julgou o pedido improcedente, e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id nº 92186094).

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão quanto à pacífica jurisprudência do STJ,

no sentido de que
as obrigações contratuais indexadas em moeda estrangeira deve, para sua validade, respeitar a seguinte forma de conversão "
as dívidas fixadas em moeda estrangeira

deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária".

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos, para que o vício seja sanado (cf. Id. n. 118991460).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 120618965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

Na doutrina de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”.
(in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, a questão da conversão do dólar foi justamente o ponto central do acórdão, como se vê no seguinte trecho:

“
(...)

Quanto ao alegado excesso de execução, este, segundo a parte apelante, decorrente da aplicação incorreta da cotação do dólar, extrai-se do laudo pericial vinculado ao Id. n. 92186077 a seguinte conclusão:

“Baseado nos documentos apresentados, o presente trabalho procedeu evolução do saldo devedor pactuado em dólar americano até o vencimento da última parcela (30/03/2016), sendo apurado um saldo devedor de U$ 1.650/191,88 (um milhão e seiscentos e cinquenta mil e quatrocentos e noventa e um dólares e oitenta e oito centavos). Utilizando o dólar “PTAX” do dia anterior, apurou-se o valor correspondente a R$ 6.054.169,25 (seis milhões e cinquenta e quatro mil e cento e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos);

Após a conversão de tal valor em moeda nacional, este fora evoluído com base nos parâmetros previstos para inadimplemento, considerando-se os dois depósitos em juízo.

Assim, apurou para a data do último depósito, 21/10/2016, o saldo devedor remanescente de R$ 36.673,53 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos).

O valor remanescente evoluído até a presente data base (10/2019) perfaz o valor de R$ 55.148,03 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e três centavos)”.

Como se vê, os valores pagos foram abatidos conforme a cotação do dólar que vigorava na data da realização de cada pagamento, e o saldo devedor foi calculado com base na cotação do dólar americano que vigorava na data da última parcela (30/03/2016), exatamente conforme previsão contratual expressa.

O cálculo realizado pela credora está correto, pois não há fundamento contratual, jurídico ou lógico capaz de justificar a conversão dos valores pagos, do dólar (U$) para o real (R$), com base na cotação da moeda americana que vigorava posteriormente à data do efetivo pagamento de cada parcela. O critério adotado não prejudica os devedores, nem favorece a credora, antes, pelo contrário, assegura o justo equilíbrio econômico do contrato pela correta equalização da dívida, esta que, por decisão voluntária das partes, foi contraída em moeda estrangeira, quando poderia ter sido perfeitamente fixada em moeda corrente nacional, com este ou aquele critério válido e menos problemático de atualização/correção financeira.

O laudo pericial mostra que a situação, na verdade, transcorreu de modo completamente contrário ao que afirmam os apelantes, já que o valor do débito apontado pelo perito (R$ 6.054.169,25) é, inclusive, maior do que o valor efetivamente cobrado pela exequente (R$5.950.461,00), ou seja, os apelantes acabaram levando vantagem na execução.

(...)”.

Como se vê, o acórdão concluiu que, no caso, é correto o cálculo realizado pelo perito, com base nas disposições contratuais definidas pelas partes, que optaram por celebrar contrato envolvendo pagamento em dólar (U$), pois não há fundamento contratual, jurídico ou lógico capaz de justificar a conversão dos valores pagos, do dólar (U$) para o real (R$), com base na cotação da moeda americana que vigorava posteriormente à data do efetivo pagamento de cada parcela.

Portanto, não há omissão quanto a qualquer uma das teses levantadas pelos embargantes.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022